Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVOLUÇÃO DA POSSE DE FRAÇÃO IDEAL. POSSIBILIDADE. DESINTERESSE DOS COMPRADORES.
1. Constatado o atraso na outorga de escritura e havendo intenção inequívoca dos demandantes na resolução do negócio jurídico, tem-se que o direito à rescisão contratual é assegurado, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, ao prever a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes, não se mostrando razoável prolongar a relação contratual quando existe cobrança de taxas condominiais.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.